Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ORAL E LAUDO PERICIAL. LESÕES CONSTATADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONTRA UMA DAS SUPOSTAS VÍTIMAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5o, da Lei no 11.340/06), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, condicionada à prestação de 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas de serviço à comunidade. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada uma das vítimas (irmã e mãe do réu). A Defesa requer a absolvição por ausência de provas e a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do réu por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de reparação por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida, composta por depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e da genitora do réu, está em consonância com o conteúdo do laudo de exame de corpo de delito, que descreve lesões físicas compatíveis com a narrativa apresentada, corroborando a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante.
4. A versão defensiva, no sentido de que os ferimentos decorreram de um gesto defensivo e de uma queda acidental da vítima, não encontra amparo nos autos nem é respaldada por contraprova capaz de gerar dúvida razoável, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo no caso concreto.
5. Se o réu foi absolvido do crime de ameaça e foi condenado pela prática de 1 (um) crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (contra sua irmã), a indenização por danos morais fixada contra sua genitora deve ser decotada da sentença.
6. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado para a vítima/irmã do acusado mostra-se desproporcional quando comparado a precedentes semelhantes do Tribunal de origem, sendo mais adequado o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reparação mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem prejuízo de apuração complementar na esfera cível.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada na sentença, com a devida valoração das circunstâncias judiciais, atenuantes e causas modificadoras.
8. O regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, com prestação de serviços à comunidade, foram corretamente estabelecidos de acordo com os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 77, 78, § 1o, 129, § 13o; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/06, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1585684/DF; TJDFT, Acórdão 1932984, 0703988-54.2021.8.07.0010, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 10.10.2024, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão 1944247, 0704765-29.2022.8.07.0002, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024.